Tribunal: TJDFT
Processo: 0702580-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impenhorabilidade. Verba de natureza salarial. Bloqueio via Sisbajud. Mitigação. Impossibilidade no caso concreto. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença no qual houve bloqueio, via SISBAJUD, de quantia existente em conta corrente do agravado, posteriormente liberada pelo juízo de origem ao reconhecer sua natureza salarial. O agravante pretende a manutenção da penhora do valor constrito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível manter a penhora sobre verba de natureza salarial existente em conta corrente quando inferior ao limite legal de 50 salários-mínimos e não comprovado que a constrição preserva a subsistência digna do agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC estabelece a regra geral de impenhorabilidade de verbas de caráter alimentar, incluindo salários e proventos, conforme o art. 833, IV.
4. A jurisprudência do STJ admite a mitigação excepcional dessa impenhorabilidade para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservado valor suficiente à subsistência do executado e demonstrada a inexistência de outros meios executórios.
5. Os extratos juntados comprovam que a conta atingida possui natureza salarial, com créditos identificados como remuneração mensal e inferiores a 50 salários-mínimos.
6. O bloqueio compromete a subsistência do agravado e de sua família, conforme reconhecido pelo juízo de origem, e não há demonstração, pelo agravante, de que a penhora parcial não afetaria a dignidade do devedor.
7. Precedente da própria Turma, em processo relativo ao mesmo executado, reconhece que a penhora de percentual de seus rendimentos compromete sua subsistência, razão pela qual a flexibilização não se aplica ao caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A mitigação da impenhorabilidade salarial exige demonstração concreta de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Valores inferiores ao limite de 50 salários-mínimos depositados em conta salário mantêm natureza absolutamente impenhorável, salvo prova robusta em sentido contrário.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 831, 833, IV e §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1874222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial; TJDFT, Acórdão 1688176, 0736574-43.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12/4/2023; Acórdão 1688861, AI 0740533-22.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12/4/2023.